Tribunal: TJMT
Processo: 1013129-82.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013129-82.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), PEDRO MUFFATO & CIA LTDA - CNPJ: 81.433.765/0001-17 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – IPTU –
AUMENTO NO VALOR VENAL DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O
decisum
recorrido
se trata de liminar em mandado de segurança, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não é possível afirmar que o referido valor foi alterado sem o amparo de lei para tal fim, visto que o processo administrativo acostado não apresenta decisão final de conclusão ou que o aumento esteja disfarçado pela atualização monetária; fatos estes cuja instrução processual será necessária para o devido aferimento, conforme pontuado pelo magistrado
a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Pedro Muffato e Cia Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 7634-82.2016.811.0041 (Código 1093298), ajuizada em face do
Município de Cuiabá
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade do IPTU, referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

Aduz que é proprietária de um imóvel localizado na Av. Miguel Sutil, com área total de 10.955,375m2, matriculada sob o nº 34.685, folha 04, livro 02, no Cartório do Sexto Ofício de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Cuiabá/MT.

Esclarece que recebeu em 2015 boletos de cobrança do IPTU, na qual a “economia 01” e a “economia 02” totalizavam o absurdo de R$ 26.068,70 (vinte e seis mil sessenta e oito reais setenta centavos), caracterizando aumento de 1.000% comparado ao ano de 2011, que foi pago em R$ 2.540,04 (dois mil quinhentos e quarenta reais e quatro centavos).

Informa que procurou a Agravada administrativamente (processo administrativo nº 0.055.000/2015-1), que ao final, tornou a “economia 2” inativa e, majorou ainda mais o IPTU 2015, finalizando o valor em R$ 26.938,73 (vinte e seis mil novecentos e trinta e oito reais setenta e três centavos).

Sustenta que o Agravado não pode a seu critério aumentar o tributo ou o valor venal do imóvel e a atualização referente à correção monetária, sem lei que o autorize.

Requer a concessão da tutela antecipada, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente aos títulos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), incidente sobre o imóvel de propriedade do Agravante objeto da lide, nos exercícios de 2015 e dos subsequentes, até o deslinde final da Ação principal.

Alternativamente, o deferimento de consignação (depósito) em juízo dos valores a serem calculados com base no valor do último exercício pago (2014), acrescido da atualização monetária pelos índices do IPCA no percentual de 6,59%, ou ainda, em último caso, do montante integral do crédito tributário exigido, em conformidade com a disposição contida no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN);

A liminar recursal foi indeferida. (Id.1804668)

A Parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 2158322).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou ausência de interesse no recurso. (Id.2280145)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020